Tribunal: TJPA
Processo: 0010155-22.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010155-22.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCISCO GONCALVES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. RETIRADA DE PORTÃO. ÁREA PARTICULAR COMPROVADA POR REGISTRO IMOBILIÁRIO. ERRO DE PREMISSA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com indenização por danos morais, em razão da retirada de portão instalado em imóvel do autor.

2.

O Município sustenta a legalidade do ato administrativo, afirmando tratar-se de bem público e de exercício regular do poder de polícia, além de pugnar, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a retirada do portão pelo Município configurou exercício regular do poder de polícia ou ato administrativo ilegítimo;
(ii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

4. A prova registrária apresentada pelo autor (escritura pública e certidão imobiliária) demonstrou que o portão estava situado em área privada, prevalecendo sobre croquis administrativos equivocados.

5. A atuação do Município fundou-se em erro de premissa fática, o que afasta a alegação de exercício regular do poder de polícia e impõe o dever de indenizar.

6. O dano moral resta caracterizado pela violação à segurança, privacidade e tranquilidade do autor, decorrente da retirada indevida do portão.

7. O valor da indenização fixado mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura responsabilidade civil objetiva do ente municipal a retirada de estrutura situada em área privada, quando fundada em erro de premissa administrativa, ainda que invocado o poder de polícia.

2. A violação indevida à segurança e à privacidade do particular enseja dano moral indenizável, sendo legítima a manutenção do quantum fixado quando observado o critério da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XV, e 37, § 6º; CC, art. 944; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 6.766/79, arts. 4º e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.10.2018; STJ, REsp 1.258.756/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0000210-57.2011.8.14.0048, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 27248806), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
FRANCISCO GONÇALVES FILHO.

Em suas razões recursais, o Ente Público sustenta a regularidade do exercício do seu poder de polícia, defendendo a legalidade do ato administrativo que visava a retirada de um portão localizado na Vila situada na Avenida Conselheiro Furtado, nº 3.521.

O Agravante argumenta que as provas documentais (fotos e auto de demolição) demonstram que a estrutura obstruía a passagem em via pública.

O Recorrente alega que a instalação do muro e do portão isolou diversas residências e ocupou espaço público sem a necessária licença prévia da Administração Municipal, em violação ao artigo 30, VIII, da Constituição Federal.

Sustenta que a área em questão integra o loteamento “Sítio Santa Helena” (Residencial Atenas), razão pela qual as vias e espaços livres passaram a integrar o domínio público do Município desde o registro, nos termos dos artigos 4º e 22 da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano).

Defende, ainda, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade dos bens de uso comum, asseverando que o direito à segurança não pode se sobrepor à liberdade de locomoção (art. 5º, XV, da CF) e à vedação de criação de espaços segregados na cidade.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão quanto ao mérito da obrigação de não fazer (ou tolerar o portão), o Município requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, atualmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Invoca o artigo 944 do Código Civil, alegando haver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa atribuída ao ente municipal e o dano supostamente suportado pelo autor.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, que o presente recurso seja submetido ao Órgão Colegiado para provimento, a fim de julgar totalmente improcedente a demanda inicial ou reduzir a condenação em danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29783889).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O ponto controvertido reside na análise da legitimidade da conduta administrativa da SEURB, ao remover portão instalado em área que o Município afirma ser pública, enquanto o autor sustenta tratar-se de área privada, amparado por escritura e certidão imobiliária.

É curial assinalar

que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme preceitua o art. 37, §6º, da Constituição Federal, impondo o dever de reparar os danos que seus agentes causem a terceiros. A caracterização exige a tríade: ação administrativa, dano e nexo causal, dispensada a comprovação de culpa.

Nessa perspectiva, conforme bem pontuado na sentença de origem, a escritura pública e certidão de transcrição demonstram que o portão situava-se dentro dos limites da propriedade do autor, abrangida pelos marcos da matrícula.

A suposta contrariedade aos croquis de alinhamento predial (fls. 51/52), tomados como base pela SEURB, não resiste à prova registrária, dotada de presunção de veracidade e eficácia erga omnes, pelo que se revela assertivo o julgador
a quo
ao registrar:
“Ora, do simples cotejo das informações referentes às próprias medições expostas na Escritura Pública e na Certidão de Transferência da Propriedade do Autor, abrangem claramente a área que o ‘Croquis de Alinhamento Predial’ [...] demonstram erroneamente ser público.”

A atuação da Administração, portanto, funda-se em erro de premissa, revelando-se indevida a supressão do portão e, por consequência, presente o dever de reparação, destacando-se que a conduta do Município, ainda que pretensamente amparada em poder de polícia, não o exime da responsabilidade por ato lesivo fundado em equívoco técnico e danoso.

A esse respeito, esta Corte de Justiça decidiu:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL POR PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS MANTIDOS . AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 . Recursos de Apelação Cível interpostos por MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANÇÃO PEREIRA e pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por DIANA SANTOS DIAS, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da demolição de imóvel sem observância das formalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da condenação dos apelantes ao pagamento de danos morais, considerando a atuação do Município de Salinópolis no exercício de seu poder de polícia; e (ii) a necessidade de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes para que se justifique a indenização concedida em primeira instância .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Município de Salinópolis está configurada, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, diante da demolição do imóvel da autora sem observância do devido processo legal, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa .

4. A ausência de um processo administrativo regular e de prévia notificação ao proprietário antes da demolição caracteriza ato arbitrário do ente público, justificando a indenização por danos morais.

5. Em relação aos danos materiais e lucros cessantes, a autora não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o art . 373, I, do CPC, não havendo comprovação documental que demonstre de forma clara os prejuízos sofridos.

6. A condenação por danos materiais no valor de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais) é afastada, em razão da ausência de provas robustas que comprovem os danos emergentes e os lucros cessantes alegados .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1 . A demolição de imóvel pelo poder público sem o devido processo legal, sem garantir o contraditório e a ampla defesa, configura ato ilícito que gera responsabilidade civil objetiva do ente estatal e dano moral indenizável.

2. A condenação por danos materiais e lucros cessantes depende de comprovação inequívoca dos prejuízos sofridos, não podendo ser presumida sem elementos probatórios suficientes.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel . Min. OG FERNANDES, 2ª T., j. 17/10/2018; STJ, REsp 1258756/RS, Rel . Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., j. 22/05/2012 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002105720118140048 22681035, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

"EMENTA: SENTENÇA LÍQUIDA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INVASÃO POR POLICIAIS MILITARES EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E CONDUÇÃO DO AUTOR EM VIATURA POLICIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA SEM CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO . AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS POR POLICIAIS MILITARES CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO E EXCESSO DOS AGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL . TERMO INICIAL JUROS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se submete à remessa necessária a sentença que condena a fazenda pública estadual ao pagamento de quantia líquida inferior a sessenta salários mínimos . Inteligência do art. 475, § 2º, do CPC/73, vigente à época. Remessa necessária não conhecida. 2 . Ação Ordinária visando à condenação do Estado a indenização por danos morais, decorrente de operação policial. Apelos de ambas as partes. Para a configuração da responsabilidade objetiva dos entes públicos, na forma do art. 36, § 6º, da Constituição Federal, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado . Demonstrado nos autos que a entrada de policiais militares na residência do autor à procura de criminosos em fuga, sem o seu consentimento, mediante o uso de violência física e condução algemado em viatura policial na frente da vizinhança, situação eternizada em matéria jornalística, não tendo sido sequer lavrado qualquer termo circunstanciado pela autoridade policial contra o mesmo se mostrou injustificável na espécie, porquanto não encontrado o autor em flagrante delito nem amparada a conduta por mandado judicial, restando caracterizada a violação de domicílio, em afronta à garantia prevista no art. 5º, XI, da CF, sendo de rigor a reparação do Estado pelos danos morais decorrentes da ofensa à intimidade e privacidade da vítima, eis que submetido juntamente com a sua família a constrangimento ilegal. 3
. Conduta abusiva que não guarda amparo nas hipóteses excepcionais em que a violação ao domicílio sem autorização judicial é permitida consoante entendimento fixado pelo STF em julgado pela sistemática da repercussão geral (RE 603616) . Afastada a alegação de exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito pelo abuso verificado ante a arbitrariedade, reconhecido o dever de indenizar pelo ente Estatal. 4. Dano moral que deriva do próprio ato ofensivo decorrente do ultraje e exposição negativa e vexatória a que foi submetido o autor sem ter dado causa alguma.
5 . Quantum indenizatório arbitrado em observância aos parâmetros da razoabilidade e legalidade, consideradas as circunstâncias do caso, devendo ser mantida a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais). 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nas quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em discussão . Aplicação do Enunciado da Súmula 54/STJ, orientação ratificada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo REsp.1.132.866/SP, Rel . originária Min. Maria Isabel Gallotti,Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti . Recurso do autor provido nesse ponto. 7. Honorários advocatícios irrisórios considerados os parâmetros fixados no artigo 20 do CPC/73 para fixação de acordo com a apreciação equitativa do juiz, sobretudo o tempo de tramitação da demanda de mais de 10 anos e o trabalho desempenhado pelo advogado que merece remuneração condizente. Recurso do Estado improvido e do autor provido para majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação . 8. Remessa necessária não conhecida. Recurso do Réu improvido e do autor parcialmente provido para alteração do termo inicial dos juros para que a incidência ocorra desde a data do evento danoso e sejam majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada, à unanimidade.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0004443-63.2006.8.14 .0301 9999176153, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/06/2017, 2ª Turma de Direito Público)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00101060720198140061 18703237, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público)

Sobre os danos morais, é evidente o abalo decorrente da exposição da residência do autor, privada de elemento básico de proteção, especialmente diante da demonstração de reiteradas tentativas administrativas e da ausência de solução efetiva — fato igualmente reconhecido na sentença, que considerou:
“Essa retirada, que poderia ser evitada, é capaz de abalar a privacidade e intimidade do Autor, bem como a sua segurança.”

Nessa perspectiva, restou evidenciado o prejuízo enfrentado pelo agravado, pelo que deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais, uma vez que evidenciada a falha no serviço prestado, assim como o valor estabelecido a título de indenização de R$ 10.000,00, de vez que se encontra dentro de parâmetros legais, jurisprudenciais e com o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026